Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-77.2025.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas àqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme precedentes do STJ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi; REsp 1.726.535/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; AgInt no REsp 1.920.967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
8. Os dispositivos legais suscitados pela embargante são considerados prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário pronunciamento expresso sobre cada um deles.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000626-77.2025.8.26.0114; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CLAREZA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. VALIDADE DA CDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que manteve

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CLAREZA DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. VALIDADE DA CDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que manteve a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e reconheceu a responsabilidade tributária da empresa, sucessora da incorporada originalmente devedora. A embargante alega omissão e obscuridade, sustentando: (i) nulidade da CDA por incorreção na indicação do sujeito passivo; (ii) contradição em relação à jurisprudência da mesma câmara; (iii) ausência de análise adequada dos documentos apresentados; e (iv) contradição do fisco ao inscrever em dívida ativa contribuinte já baixado. Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à análise da validade da CDA, da responsabilidade tributária da sucessora e da eventual contradição com precedente da mesma Câmara.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e não substitutiva. Somente são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). É inadmissível sua utilização com o propósito exclusivo de rediscutir o mérito do julgamento ou de modificar a conclusão do Acórdão.
4. Não há obscuridade, pois o Acórdão embargado foi claro e inteligível ao reconhecer a validade da CDA e a responsabilidade da embargante como sucessora da empresa incorporada e explicitou que a baixa cadastral posterior não afasta a transferência da obrigação tributária.
5. Inexiste omissão, uma vez que o Acórdão enfrentou expressamente todas as teses relevantes, inclusive quanto à alegação de nulidade do título e à suposta contradição entre julgados, com destaque que cada caso concreto depende da forma como se operou a sucessão empresarial.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sucessão empresarial autoriza o redirecionamento da execução fiscal sem necessidade de substituição da CDA, não se aplicando a Súmula 392 do STJ a essas hipóteses. A Portaria CAT no 92/1998, art. 24, §1o, e o RICMS/00, art. 12, III, também legitimam a autuação de contribuinte baixado e a responsabilização da sucessora.
7. O Órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas àqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme precedentes do STJ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi; REsp 1.726.535/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; AgInt no REsp 1.920.967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
8. Os dispositivos legais suscitados pela embargante são considerados prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário pronunciamento expresso sobre cada um deles.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.